Tribunal: STF
Processo: RE 1448164
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. NULIDADE RECONHECIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 603.616/RO, em repercussão geral, decidiu que o ingresso em domicílio sem mandado judicial, tanto durante o dia quanto no período noturno, seria legítimo somente se baseado em fundadas razões, devidamente amparadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem situação de flagrante no interior da residência. Também consta do voto-condutor do referido julgado que denúncias anônimas, por si sós, não servem para demonstrar a justa causa necessária para a adoção da medida invasiva. 



    2. No dia 02/03/2021, foi julgado na Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça o HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, ocasião em que foram estabelecidas diretrizes e parâmetros a fim de que seja reconhecida a existência de fundada suspeita de flagrante delito e, portanto, se tenha como devidamente justificado e aceitável juridicamente o ingresso de forças policiais na residência de cidadãos, abarcando, ainda, as hipóteses em que existe a alegação segundo a qual, para tal desiderato, houve consentimento expresso e voluntário. 



    3. No caso, o ingresso forçado na residência dos Agravados está apoiado em denúncias anônimas recebidas pelos policiais e na evasão de um indivíduo não identificado, circunstância que não justifica, por si só, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição. Sustenta que o acórdão recorrido “consignou, no acórdão que desproveu o agravo regimental ministerial, que, mesmo tendo os policiais realizado campana após denúncia anônima, “o simples fato de o tráfico de drogas configurar crime permanente não autoriza o ingresso em domicílio sem o necessário mandado judicial” e que “a existência de denúncias anônimas recebidas pelos policiais também não justifica, por si só, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para ingresso na residência”.



    3. Afirma que houve “concretas e fundadas razões fático-jurídicas devidamente justificadas e comprovadas por circunstâncias fáticas do caso concreto, especialmente por ser incontroverso no acórdão proferido em segunda instância que o ingresso de policiais na residência (...) decorrera de campana seguida de flagrante de prática criminosa, tendo efetivamente ocorrido apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas (220g de cocaína, 86 pedras de crack pesando 52g e 168 porções de maconha, pesando 225g), além de balança de precisão e outros apetrechos relacionados ao narcotráfico”.



    Decido.



    4. O recurso merece provimento. 



    5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, decidiu o seguinte:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.



    (Grifos acrescidos)



    6. No caso de que se trata, o acórdão recorrido concluiu que “o ingresso forçado na residência dos Agravados está apoiado em denúncias anônimas recebidas pelos policiais e na evasão de um indivíduo não identificado, circunstância que não justifica, por si só, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial”.



    7. Nada obstante isso, a moldura factual retratada nos autos revela que a incursão policial restou amparada em fundadas razões, na linha das diretrizes fixadas por esta Corte. Hipótese de apreensão de 220g de cocaína, 52g de crack e 225g de maconha, com envolvimento de adolescente, a não deixar nenhuma dúvida quanto à presença, no caso concreto, de fundadas razões para a busca domiciliar, conforme atestam as justificativas lançadas pelo Tribunal estadual: 



    [...] De fato, os policiais não entraram na residência do apelante munidos de mandado de busca e apreensão expedido judicialmente. Todavia, eles entraram diante das fundadas razões da prática do crime de tráfico de drogas, que, na modalidade ter em depósito, é de natureza permanente. 



    Nesse sentido, os policiais Jorge Antônio Reis e Vitor Araújo de Oliveira afirmaram em juízo que, depois de receberem denúncia de um morador sobre a traficância na residência dos acusados, observaram o imóvel por aproximadamente 15 minutos. Diante da intensa movimentação de pessoas no local, resolveram realizar a abordagem no momento em que a porta do imóvel se abriu para a entrada de um indivíduo com as mesmas características repassadas pelo denunciante. Ao perceber a presença policial, esse indivíduo entrou no imóvel e conseguiu fugir. No interior da residência, contudo, Jerry e a menor Rafaela foram abordados e perto deles foi apreendida uma parte da droga (CD de fl. 157). 



    Por conseguinte, existia situação de flagrância a justificar a entrada no imóvel sem autorização judicial (mandado de busca e apreensão), conforme preceitua o artigo 50, inciso Xl, da Constituição Federal. 



    [...]



    Portanto, a busca realizada na residência do acusado não pode ser considerada ilegal, pois foi precedida de situação configuradora do flagrante delito que dispensa o mandado de busca e apreensão e o consentimento do morador para o ingresso no imóvel. Pelo exposto, rejeito essa tese preliminar.



    [...]. (Grifo acrescentado).



    8. Nessa linha, vejam-se o RE 1.246.146, de minha relatoria, o RE 1.096.790, Rel. Min. Marco Aurélio, o RE 1.447.940, Relª. Minª. Cármen Lúcia, e o ARE 1.411.272-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A INDICAR FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A ENTRADA EM DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 603.616-RG, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 10/5/2016. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal estadual.



    Publique-se. 



          Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator